Tribunal: TJSP
Processo: 2112275-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. RAZÕES RECURSAIS QUE EVIDENCIAM A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL PELAS PARTES. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO, APENAS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO AUSENTES OS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. RAZÕES RECURSAIS QUE EVIDENCIAM A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL PELAS PARTES. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO, APENAS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2112275-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO FIBRA S/A, é embargado PARANAÍBA FERTILIZANTES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2112275-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 29.537
F
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2112275-57.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 29.537
EMBARGANTE: BANCO FIBRA S/A
EMBARGADO: PARANAÍBA FERTILIZANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 31a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NÃO
VERIFICADAS. RAZÕES RECURSAIS QUE EVIDENCIAM A
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO QUE EXAMINOU DE
FORMA CLARA E COERENTE TODOS OS FUNDAMENTOS
DEVOLVIDOS AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL PELAS
PARTES. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO,
APENAS
EXCEPCIONALMENTE
ADMITIDA
NO
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO
AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO
CPC. - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante BANCO FIBRA S/A. ao v. Acórdão de fls. 92/102, sob a
alegação de omissão e contradição no julgado, uma vez que ao mesmo
tempo em que se reconheceu a ausência de utilidade na qualificação do
crédito em discussão, preservou-se aquela definida pelo Juízo a quo,
limitada pela garantia prestada, nada esclarecido acerca da necessidade
de habilitação na recuperação caso insuficiente ou ausente a garantia.
Pretende, por fim, o prequestionamento da matéria afeta à aplicação dos
arts. 49, § 3o, e 76, da Lei 11.101/05, bem como do art. 5o do Dec.-Lei no
911/69
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2112275-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 29.537
F
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, pois, ao contrário do alegado, não se verifica omissão,
contradição, tampouco obscuridade na decisão embargada.
A irrelevância da qualificação do crédito em questão
se concursal ou extraconcursal , como constou expressamente da
decisão, se deve tanto à ausência de informações sobre a garantia
prestada, quanto à competência do juízo da recuperação para aferir sua
essencialidade à atividades da devedora, lembrando-se ter recaído sobre
quantia de cloreto de potássio granulado.
Ademais, ainda não há título constituído em favor da
instituição financeira embargante, de modo que prematura a discussão
agora devolvida ao conhecimento do Tribunal; daí, inclusive, a razão de
nada ter sido deliberada a respeito de eventual habilitação no quadro de
credores da recuperação.
As questões, como se vê, foram enfrentadas de forma
expressa, clara e coerente pela Turma Julgadora, ficando evidente que o
suposto vício encontrado pelo embargante, correspondem, em verdade,
àquilo em que o Colegiado contrariou o entendimento tido por correto.
Nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC, tal situação não justifica o
acolhimento dos embargos de declaração, notadamente quando não se
deixou de observar orientação vinculante dos Tribunais Superiores.
Importante ressaltar que os Embargos de Declaração
têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma
decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material,
afirmação que se depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2112275-57.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 29.537
F
CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando
destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e
não para se adequar a decisão ao entendimento do embargante, nem para
o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida (cf. EDcl no MS
22.724/DF - rel. Min. Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - DJe
14/03/2017).
Por fim, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de que o requisito do
prequestionamento se satisfaz apenas e tão-somente com a discussão, no
julgado, dos temas relacionados aos dispositivos legais invocados, sem
necessidade de se faça alusão à respectiva expressão numérica dos
artigos de Lei.
Acrescenta-se, nesse sentido, o “descabimento do
chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (STJ - REsp 1584404/SP
- rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira Turma - DJe 27/09/2016).
Por tais motivos é que se evidenciam o conteúdo e os
contornos nitidamente impróprios dos embargos opostos, cuja rejeição
se impõe, na medida em que claramente objetivam rediscutir matéria já
decidida pela Corte para viabilizar a interposição de recurso aos
Tribunais Superiores.
Ante o exposto, rejeitam-se os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator